Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA No 1.085/STJ. FATO NOVO SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA NÃO EXAMINADA NO JULGAMENTO DO RECURSO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO.
1. De acordo com o art. 1.022 do CPC cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. No âmbito do Distrito Federal, o advento da Lei Distrital no 7.239/23 impôs a adequação dos descontos das parcelas vincendas de empréstimos consignados e empréstimos contraídos sobre a conta corrente do consumidor aos limites nela previstos, permanecendo válidos os descontos anteriores à publicação da norma (Tema 1.085/STJ), pois se inserem na esfera de livre disposição de vontade do correntista.
4. Embargos declaratórios parcialmente providos.